Tribunal: TJES
Processo: 0000144-62.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-62.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIO BERNARDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO RÉU. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024).

Segundo a denúncia, no dia 19 de outubro de 2021, na residência do casal, localizada no bairro Aroeira, município de São Mateus/ES, o réu, sob efeito de álcool, desferiu agressões físicas contra sua companheira após discussão motivada por comentários depreciativos sobre a refeição preparada por ela. As agressões ocorreram na presença do neto do casal, de 9 anos, e incluíram tapa no rosto, soco no braço e ameaças de morte, levando a vítima a deixar o domicílio e procurar abrigo em casa de familiares, além de solicitar medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Preliminar: verificar se a citação pessoal do réu é nula em razão de sua alegada incapacidade física no momento da diligência, por estar acometido de doença grave;

(ii) Mérito: definir se é devida a exclusão da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, por já estar a violência doméstica contemplada no próprio tipo penal do art. 129, §13, do CP, o que configuraria
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A - Preliminar

A citação pessoal regularmente certificada por oficial de justiça dotado de fé pública é válida, mesmo diante da recusa do réu em receber a contrafé ou assinar o mandado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de nulidade foi apresentada somente em sede recursal, configurando nulidade de algibeira e submetendo-se à preclusão consumativa, pois não foi impugnada de forma imediata.

Os documentos médicos que atestam a enfermidade do réu foram juntados apenas após a realização da diligência de citação, não havendo prova contemporânea de incapacidade para o ato.

Ainda que houvesse alguma irregularidade, não se demonstrou prejuízo concreto à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sendo certo que a defesa técnica atuou regularmente durante todo o processo.

B - Mérito

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP, quando a violência doméstica já constitui elemento normativo do tipo penal imputado (art. 129, §13, do CP), sob pena de
bis in idem
.

No caso, a agravante foi indevidamente aplicada na segunda fase da dosimetria, impondo-se sua exclusão e o consequente redimensionamento da pena para 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000144-62.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCIO BERNARDO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ELCIO BERNARDO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, §13, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/24), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime aberto.

Acerca dos fatos,

narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2021, na residência do casal, situada no bairro Aroeira, em São Mateus/ES, o réu, sob efeito de álcool, iniciou discussão com sua companheira Katia Batista de Souza, após depreciar a refeição por ela preparada.

Consta que durante o desentendimento, na presença do neto do casal, então com 9 anos de idade, o réu agrediu a vítima com um tapa no rosto e um soco no braço, além de proferir ameaças de morte.

Diante disso, a vítima deixou a residência naquela noite, refugiando-se na casa de familiares, e posteriormente registrou ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência.

Feitos esses esclarecimentos, passo a
análise da

preliminar.

A defesa sustenta (Id. 12269172), a
nulidade da citação pessoal
realizada em 02 de junho de 2022, sob o fundamento de que o réu, à época,
encontrava-se em situação de extrema enfermidade
, acamado em razão de diagnóstico de doença grave (CID-10: G37.2), o que lhe teria impedido de tomar ciência da imputação feita em seu desfavor.

Entretanto, consoante certidão constante dos autos, o oficial de justiça atestou que
o réu foi
citado
pessoalmente
,
mas recusou-se a receber a contrafé e a assinar o mandado
,
comportamento que não compromete a validade do ato, desde que a diligência seja regularmente certificada por serventuário dotado de fé pública, como ocorreu no caso.

Além disso, observo que a suposta nulidade somente foi arguida em sede recursal, não tendo sido objeto de impugnação imediata após a realização do ato processual em questão, ficando evidenciado que houve
preclusão consumativa quanto à alegada nulidade
, bem como configura a denominada
nulidade de algibeira
, reiteradamente repudiada pela jurisprudência pátria:

Relevo ainda que, os documentos médicos que atestam o
estado de enfermidade do réu
foram produzidos em momento posterior à diligência citatória, não havendo qualquer comprovação contemporânea de que, na data da citação, o acusado estivesse de fato incapacitado de compreender ou de receber o conteúdo do mandado.

Por fim, mesmo que se admitisse a existência de eventual irregularidade, o reconhecimento de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso, não há demonstração de qualquer prejuízo à ampla defesa, considerando que o acusado foi regularmente representado pela Defensoria Pública ao longo de todo o processo, tendo sido apresentada resposta à acusação e alegações finais, inclusive com atuação na fase recursal.

Sendo assim,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prossigo, para a análise
do mérito.

A Defensoria Pública não questiona a
materialidade e a autoria
dos crimes mencionados, requerendo, tão somente, a
readequação da dosimetria da pena
, afastando-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por suposta configuração de
bis in idem.

Nesse ponto, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, nas hipóteses em que a circunstância da violência doméstica já está contida no tipo penal imputado, não se admite nova valoração dessa mesma circunstância como agravante genérica.

No presente caso, o réu foi condenado pelo
art. 129, §13º, do Código Penal
, cuja estrutura normativa já exige a violência contra mulher em âmbito doméstico como condição para a tipificação. Assim, a manutenção da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, no cálculo da pena intermediária, caracteriza duplicidade de valoração pelo mesmo fato.

Desta forma,

acolho o pleito defensivo para excluir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP
,
promovendo o redimensionamento da pena.

Em razão disso, mantenho a pena-base
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
fixada pelo magistrado
, a qual foi exasperada com fundamento n
o vetor

circunstâncias do crime
, notadamente por ter sido a agressão praticada na presença de menor.

E, ante a ausência de modificadores nas demais fases da dosimetria, torno-a definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.